Tribunal: TJSP
Processo: 1507737-79.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Matão contra Luiza Angelica Miranda-ME, referente a Certidões de Dívida Ativa dos exercícios de 2014 a 2017. A empresa encerrou suas atividades em 2005. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, condenando o

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de Matão contra Luiza Angelica Miranda-ME, referente a Certidões de Dívida Ativa dos exercícios de 2014 a 2017. A empresa encerrou suas atividades em 2005. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, condenando o exequente ao pagamento de honorários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da empresa executada, que encerrou suas atividades antes dos fatos geradores dos tributos cobrados.
III. Razões de Decidir
3. O encerramento das atividades da empresa ocorreu antes dos fatos geradores dos tributos, configurando ilegitimidade passiva.
4. A execução fiscal foi ajuizada indevidamente contra uma empresa sem capacidade processual, pois não exercia atividades desde 2005.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva da empresa executada, que encerrou suas atividades antes dos fatos geradores, impede a execução fiscal. 2. A condenação em honorários é devida, pois a Municipalidade deu causa à demanda indevida.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 121 a 123, 128; CPC, art. 70.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1500072-92.2017.8.26.0655, Rel. Des. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2022.
TJSP, Apelação/Remessa Necessária n°: 1004646-92.2021.8.26.0198, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2022.